Tribunal: TJBA
Processo: 2000023-24.2026.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000023-24.2026.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: EWERTON FRANCA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que, em 11 de dezembro de 2025, procedeu à unificação das penas impostas ao agravante, totalizando 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, em consequência, determinou a fixação do regime fechado para o cumprimento da reprimenda. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a nulidade da unificação, ao argumento de que uma das condenações ainda não transitou em julgado.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do presente recurso c
ing
e-
se
em analisar a legalidade da unificação de pena decorrente de condenação definitiva com pena oriunda de condenação provisória (ainda não transitada em julgado), para fins de fixação de regime de cumprimento, em se tratando de apenado que já se encontra em execução penal.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 111 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) determina que, sobrevindo condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. O dispositivo legal não condiciona a sua aplicação ao trânsito em julgado de
todas
as condenações, bastando a existência de títulos executivos, ainda que um deles seja provisório.

4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece uma distinção fundamental: a vedação à execução provisória da pena, em respeito ao princípio da presunção de inocência, aplica-se àquele que se encontra em liberdade, para fins de determinar o início do cumprimento da sanção. Tal entendimento não alcança o apenado que
já está em cumprimento de pena
, situação em que a nova condenação, mesmo que provisória, deve ser somada à pena em execução para a correta administração do regime prisional e dos marcos para benefícios futuros.

5.
A unificação, neste contexto, não representa uma antecipação da culpabilidade, mas um ato de gestão da execução penal, essencial para adequar a situação do apenado à sua realidade jurídica total. A soma das penas, no caso concreto, resultou em um montante de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, impõe, de forma
cogente
, a fixação do regime fechado, por ser a pena superior a 08 (oito) anos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão do juízo de primeiro grau que procedeu à unificação das penas e à consequente fixação do regime fechado.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal, ainda que sem trânsito em julgado, autoriza a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, notadamente quando o apenado já se encontra recluso.

2. A unificação de pena provisória com pena definitiva para apenado já custodiado não ofende o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), pois não se trata de início de cumprimento de pena, mas de adequação da execução já em curso.

3. Resultando da unificação das penas um montante superior a 08 (oito) anos de reclusão, é impositiva a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda unificada, conforme a regra do artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 111 da Lei nº 7.210/84; Art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal; Art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
2000023-24.2026.8.05.0150
, em que figuram como apelante EWERTON FRANCA DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR